Tribunal: STJ
Processo: 0800392-67.2024.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101910 - RN(2025/0440715-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS - RN003812
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO
NOBRE
NA
ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o recurso especial foi inadmitido na origem, com
fundamento na
No Agravo, o Recorrente não impugnou,
Súmula n. 83/STJ.
concretamente, o referido fundamento. Não indicou qualquer julgado desta
Casa, contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em
moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria
em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
nem comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam
inaplicáveis à hipótese dos autos.
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a23135f9-98a3-4053-afca-10e94d8ac5d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101910 - RN(2025/0440715-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS - RN003812
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO
NOBRE
NA
ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o recurso especial foi inadmitido na origem, com
fundamento na
No Agravo, o Recorrente não impugnou,
Súmula n. 83/STJ.
concretamente, o referido fundamento. Não indicou qualquer julgado desta
Casa, contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em
moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria
em harmonia com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
nem comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam
inaplicáveis à hipótese dos autos.
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, interposto por CLEOFAS COELHO DE ARAUJO
JUNIOR, contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, que inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão
proferido no julgamento da Apelação n. 0800392-67.2024.8.20.5001.
Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, extinto em primeiro grau de
jurisdição, em razão da declaração da prescrição (fls. 278-280).
O Autor apelou ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso, em acórdão
assim resumido (fls. 337-339):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO
DESPROVIMENTO DO
EX OFFICIO
RECURSO.
[...]
Documento eletrônico VDA54730126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:24
Código de Controle do Documento: b0ab11a5-549a-4e6e-a514-4f6276804b7c

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a execução de título judicial contra a Fazenda
Pública é de cinco anos, conforme o
o do Decreto no
contados a
art. 1
20.910/1932,
partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.
2. O prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo
art. 1.025
Civil dispensa manifestação expressa sobre os pontos suscitados para
prequestionamento, sendo presumida sua inclusão no acórdão, salvo erro, omissão,
contradição ou obscuridade reconhecidos em instância superior.
Dispositivos relevantes citados*: Decreto no
o; Código
20.910/1932, art. 1
de Processo Civil, arts. 332, §1o, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJRN, Apelação Cível no 0800404-
81.2024.8.20.5001, 1a Câmara Cível, Relator Expedito Ferreira de Souza, Redator p/
o acórdão: Desembargador Dilermando Mota, j. 01/10/2024.

Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
a
art. 105, inciso III,
línea
da Constituição Federal, a Parte Recorrente alega que a
a,
Corte estadual violou os arts. 1o do Decreto n
e 332, § 1o, do Código de
20.910/1932
Processo Civil. Afirma que não houve a prescrição de sua pretensão, tendo em vista que
o prazo prescricional apenas seria iniciado após intimação específica da parte quanto ao
trânsito em julgado do processo.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 377-382), advindo o presente
Agravo nos próprios autos (fls. 383-401).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é incognoscível.
Observa-se que a Corte local inadmitiu o recurso especial, pois o aresto
atacado estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula n. 83 do
STJ).
No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, concretamente, o referido fundamento. Não cuidou de trazer qualquer julgado
ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura
desta Casa contemporâneo
fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a
atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os
precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que
decisum
não admitiu o apelo nobre.
Em seu Agravo, o Recorrente afirma que "descreveu percucientemente como
se deu a ofensa aos artigos invocados" (fl. 393) e que "basta uma simples leitura do REsp
para verificar que não houve simples alegação de que a lei foi contrariada, mas
demonstrado de qual forma o v. acórdão recorrido ofendeu os mencionados dispositivos
Documento eletrônico VDA54730126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:24
Código de Controle do Documento: b0ab11a5-549a-4e6e-a514-4f6276804b7c

legais" (fl. 394), razão pela qual "não há que se falar em incidência da Súmula no 83/STJ
" (fl. 394).
A referida argumentação, porém, é inespecífica, não relacionada ao óbice que
levou à inadmissão do apelo nobre na origem. A afirmação de que a ofensa ao
dispositivo de lei federal foi demonstrada no recurso especial não infirma a conclusão da
decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, nenhum dos argumentos veiculados no Agravo demonstram a
incorreção da conclusão consignada na decisão agravada ou mesmo a superação do
entendimento consignado nos precedentes nela citados. Inequívoco, assim, que a
impugnação à
na espécie, é genérica e em desacordo com o princípio
Súmula n. 83/STJ,
da dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil).
A propósito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
o
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
,
distinguishing
que não ocorreu na hipótese’ (AgInt no
S, relator Ministro
AREsp n. 2.168.637/R
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no origina.)
27/3/2023,
30/3/2023;

Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos os
fundamentos empregados pela Corte local para não admitir o recurso especial, a atrair a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.141.230/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA54730126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:24
Código de Controle do Documento: b0ab11a5-549a-4e6e-a514-4f6276804b7c

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:24
Código de Controle do Documento: b0ab11a5-549a-4e6e-a514-4f6276804b7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.101.910 / RN
Número Registro: 2025/0440715-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003926720248205001 8003926720248205001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO : VERLANO DE QUEIROZ MEDEIROS - RN003812
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: a27cec48-f90e-43ce-a9aa-507ba36a3cb6